Tribunal: TJDFT
Processo: 0713990-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0713990-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DELON FERREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de deferimento de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão do Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença coletiva no 0718530-48.2024.8.07.0018, ajuizada por DELON FERREIRA DOS SANTOS. Colaciono abaixo, em parte, a decisão agravada (id. 225719264-autos de origem): "Trata-se de embargos de declaração opostos pelo exequente em face da Sentença de ID no 222946283, aduzindo, em síntese, a existência dos vícios discriminados pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil, mais precisamente quanto ao reconhecimento da prescrição. (...) De fato a sentença embargada vai de encontro à jurisprudência dos Tribunais Superiores. Com isso, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS E DOU-LHES PROVIMENTO para alterar os termos da decisão, que passa a ter o seguinte teor: (...) De modo a facilitar a análise da impugnação apresentada, faço breve cronologia do processo principal no 0003668-73.2001.8.07.0001 (autos físicos no 3.660-4/2001). No bojo do Processo Coletivo no 0003668-73.2001.8.07.0001 (Processo Físico n. 3668-4/2001) o Executado foi condenado a pagar aos substituídos processuais benefício alimentação devido desde a data da sua suspensão (janeiro/96), em pecúnia, até a data do restabelecimento, observada a prescrição do período superior a cinco anos anteriores à propositura da ação principal. (...) No dia 03/06/2022, o Juízo prolator da sentença coletiva exequenda determinou que: “(...) os credores que não constaram do cálculo anteriormente homologado deverão proceder à distribuição de cumprimento individual de ação coletiva, a ser submetida à distribuição aleatória”, nos termos da r. decisão de ID 126844030 do processo de conhecimento. Já em 13/10/2022, o Juízo prolator da sentença coletiva exequenda esclareceu que “não está prescrita a pretensão de cumprimento individual da sentença coletiva”, conforme r. decisão de ID no 139705876 dos autos principais. Da prescrição Feito tais esclarecimentos, destaca-se que assiste razão ao Juízo prolator do título judicial exequendo, no sentido de não ter se ultimado a prescrição da pretensão de cumprimento individual da sentença coletiva. Com efeito, reza o artigo 9o do Decreto 20.910/1932, que: “A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo”. Ainda, o marco inicial para contagem do prazo prescricional é a data em que transitou em julgado o acórdão do Agravo de Instrumento citado no item anterior, qual seja, 18/04/2022. A partir daí o prazo retorna a correr pela metade, findando em 18/10/2024, e o presente cumprimento foi distribuído em 16/10/2024, razão pela qual refuto a prejudicial de mérito da prescrição levantada pelo DISTRITO FEDERAL. Do excesso à execução - FORMA DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – ANATOCISMO Em sede de impugnação, insurge-se o executado, ainda, contra a aplicação da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o crédito consolidado. Cediço que o acompanhamento da orientação que consta da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o débito consolidado (principal corrigido acrescido dos juros) não enseja anatocismo. Assim, a argumentação do DF não pode ser acolhida. A Resolução do CNJ n. 303/2019 dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Judiciário. O art. 22, § 1o desse ato normativo dispõe: "A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior". Inclusive, essa questão já foi decidida pelo C. CNJ, pelo Eg. CJF e há inúmeros precedentes judiciais no mesmo sentido. Vale mencionar, ainda, que o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Relator MARCIO LUIZ FREITAS, por ocasião da votação da proposta de alteração da Resolução no 303/2019, nos autos do Ato Normativo 0001108-25.2022.2.00.0000, em seu voto, esclareceu o entendimento acerca da incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic – sobre o valor consolidado do débito em novembro de 2021, incluídos o valor corrigido e os juros de mora: (...) Ademais, não há decisão cautelar (em sede de ADI) suspendendo a eficácia do § 1o do artigo 22 da Resolução. Portanto, apresentam-se corretos os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial em relação à forma de aplicação da taxa SELIC. (...) Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo DISTRITO FEDERAL. Honorários a que alude a Súmula 345 do Eg. STJ foram fixados em decisão de ID 215724749. Preclusa a presente decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos, observando a Portaria deste eg. TJDF e com observância da seguinte metodologia: 1) Até novembro de 2021, incidência do IPCA-E, como índice de correção monetária, e do percentual da caderneta de poupança, como taxa de juros de mora, de acordo com o disposto na Lei no 11.960/09, atentando-se para o disposto no artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91; 2) Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3) Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” (valor consolidado) deverá incidir, tão somente, a taxa Selic (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. (...)" A parte agravante afirma em suas razões recursais a ocorrência da prescrição da pretensão executória, tendo em vista que, em 30/11/07, o SAE/DF deu ciência quanto à documentação e informou que elaboraria os cálculos necessários, assim, os interessados só teriam até 12/02/12 para proporem cumprimentos individuais de sentença. Alega que na realização dos cálculos foram utilizados como base de cálculo para incidência da SELIC, posteriormente à promulgação da Emenda Constitucional 113/2021, o montante principal mais a correção monetária e mais os juros anteriores, o que viola as normas legais e constitucionais regentes da matéria. Aduz a existência de prejudicialidade externa, uma vez que, tramita no STF ação direta de inconstitucionalidade (ADI n. 77.435/RS) com aptidão de influir na exigibilidade do título que subsidia o cumprimento de sentença em questão, e assim, mostra-se prudente a suspensão do processo. Entende que o montante do cálculo foi alcançado pela aplicação do art.22, §§1o e 2o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ, no qual considera o montante consolidado para fins de incidência da SELIC, o que resulta em verdadeiro anatocismo, e, portanto, houve violação à Súmula 121 do STF, que veda a incidência de juros sobre juros. Pugna pelo reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ, uma vez que, a redação dada fere o princípio do planejamento (ou programação), ao introduzir elemento que eleva a despesa pública, ao arrepio do princípio da legalidade insculpido no art.167, inciso I, da CF/88, pois faz incidir juros sobre montante que já foi, até então, devidamente compensado pela mora do Poder Público. Argumenta que, ao elaborar a forma de como se deve realizar o cálculo de atualização para incidência da Taxa SELIC, o CNJ foi além da possibilidade de regulamentar a atividade administrativa envolvida na atuação do Poder Judiciário no âmbito dos precatórios, violando o Princípio da Separação dos Três Poderes. Salienta que há violação ao princípio da isonomia, no que se refere a aplicação de juros sobre juros na atualização dos precatórios, na medida em que, a Fazenda adota juros simples na cobrança dos seus créditos. Portanto, não pode o ente público receber sem juros sobre juros e pagar com anatocismo. Ao final, requer a concessão, liminarmente, de efeito suspensivo da decisão agravada e, no mérito, seja reformada a decisão interlocutória agravada. Preparo dispensado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos processuais de admissão, recebo o recurso. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, não se vislumbra o perigo de dano ou urgência defendidos pelo agravante, uma vez que, a interposição do agravo impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia dos demais atos que a ela se vincule, condicionado ao resultado do julgamento do recurso. Nesse sentido o col. STJ: “PROCESSUAL CIVIL. (...) AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE DÁ PROVIMENTO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. ANULAÇÃO DE TODOS OS ATOS ANTERIORES INCOMPATÍVEIS. PRECLUSÃO NÃO VERIFICADA. (...). 1. A eficácia da sentença está condicionada ao não-provimento de agravo de instrumento anteriormente interposto, não havendo falar, antes do julgamento deste, em coisa julgada material. Provido o recurso, anulam-se todos os atos com ele incompatíveis, inclusive a sentença. Precedentes. (...).” (STJ, REsp 768.120/AL, Quinta Turma, Relator: Min. Arnaldo Esteves Lima - p.: 22/10/2007). (g.n.) AGRAVO. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE RECURSO. A interposição do agravo impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia dos demais atos, que a ela se vinculem, condicionada ao resultado de seu julgamento. Não estando preclusa a decisão, cujo conteúdo condiciona a sentença, o provimento do agravo levará a que seja desconstituída. Agravo. Julgamento que extrapolou do pleiteado. Nulidade que se reconhece. (REsp 141.165/SP, Rel. Ministro EDUARDO RIBEIRO, Terceira Turma, j. 10/04/2000, DJ 1o/08/2000). Portanto, não se vislumbra o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar para concessão de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de abril de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital